Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. ALTERAÇÃO. GÊNERO. TRANSEXUALIDADE. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. NATUREZA ESTÉTICA. INOCORÊNCIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. FILA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença que o condenou a custear a cirurgia de alteração de gênero na autora, pois não houve resistência em oferecer o tratamento pretendido, mas apenas a observância do trâmite indispensável para o processo de transgenitalização. Afirma que é imprescindível seguir a fila de espera para agendar a consulta, e que a cirurgia pleiteada não tem urgência e demanda avaliação criteriosa por profissionais de saúde.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) Possibilitar a cirurgia para transexuais pelo SUS é um direito constitucional, que abrange os princípios do respeito à dignidade humana, à igualdade, à intimidade, à vida privada e à saúde. A partir de uma perspectiva biomédica, a transexualidade pode ser descrita como um distúrbio de identidade sexual, no qual o indivíduo necessita alterar a designação sexual, sob pena de graves consequências para sua vida, dentre as quais se destacam o intenso sofrimento psicológico.
5) Tratando-se de patologia que gera uma verdadeira agonia existencial, sendo fonte de conflitos internos, é necessário que o Poder Público torne operativa a regra do art. 196 da Constituição de 1988, reconhecendo que a saúde, efetivamente, “é direito de todos e dever do Estado”, e disponibilize a cirurgia de transgenitalização àqueles que dela necessitem. A dignidade da pessoa humana e a carga axiológica que lhe dá sustentação atuam como fatores de integração da referida norma constitucional, o que permite a imediata exigibilidade daquelas prestações que, por sua essencialidade, integram o núcleo duro da dignidade humana. In casu, a tutela à saúde é erigida ao status de condição essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa, o que lhe confere os contornos típicos de um direito fundamental imediatamente exigível, permitindo o surgimento de situações jurídicas subjetivas
6) A despeito dos argumentos expostos pelo recorrente, notadamente quanto à observância das filas para atendimento em ordem de prioridades, no presente caso, a Recorrida é atendida pelo Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Racial e Religiosa – CREAS bem como pelo serviço de psicologia especializado no atendimento de pacientes transgêneros do HUB/UnB há cerca de 3 (três) anos e já faz tratamento com terapia hormonal. Os relatórios médicos anexados à inicial comprovam que a autora está apta para a realização da cirurgia solicitada e a demora em sua realização poderá causar maiores sofrimentos psicológicos.
7) A negativa da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do paciente ao serviço público de saúde. Todavia, no presente momento, o prazo de 180 dias acha-se muito exíguo, mormente diante do quadro atual da PANDEMIA DO CORONAVIRUS, que sobrecarregou o sistema de saúde, e após haverá a necessidade de realização de inúmeros procedimentos represados em razão do bloqueio de várias unidades hospitalares para atendimento dos milhares de paciente contaminados com o SARS-COV-2, devendo ser prorrogado para 365 dias após o transito em julgado desta decisão, mormente porque não se trata de procedimento para salvar a vida da paciente, e sim para adequá-la a sua identidade sexual.
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, em parte, para dilatar o prazo para a realização da cirurgia.
9) Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

10) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.